Tribunal: TJES
Processo: 5003536-73.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003536-73.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

APELADO: GENIVAL QUIRINO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS RÉUS. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por VALE S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que homologou o pedido de desistência formulado
nos autos
e extinguiu a pretensão
autoral, de cunho indenizatório,
sem a anuência da parte
requerida que já havia apresentado contestação.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se, no caso, a
validade da sentença que homologou a desistência da ação sem o consentimento da parte ré, em contrariedade ao disposto no art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, § 4º, do CPC estabelece que, após a apresentação da contestação, a desistência da ação exige a anuência da parte ré, pois esta possui direito à resolução de mérito e à formação de coisa julgada material a seu favor.

4.
Verificada a ocorrência de
error in procedendo
,
a sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Precedentes.

IV. Dispositivo

5
. Sentença anulada de ofício.
Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular, de ofício, a sentença prolatada nos autos, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por VALE S/A contra sentença de id 11492326, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 11492421), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que homologou a desistência anunciada por GENIVAL QUIRINO DOS SANTOS, aqui Apelado, e extinguiu a pretensão indenizatória deduzida em desfavor da Apelante, da SAMARCO MINERAÇÃO S/A e da FUNDAÇÃO RENOVA, condenando a parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (id 11492422), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que o douto Juízo
a quo
, ao prolatar a sentença fustigada, desconsiderou o fato de que, quando noticiada a desistência da demanda, a sua contestação já havia sido apresentada nos autos, incorrendo, assim, em desrespeito à previsão do artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil, que veda, em tais casos, a homologação da desistência sem prévia anuência do réu.

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença, seja extinta a demanda, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, III,
“c”
, do Código de Processo Civil, que se refere à homologação da
“renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção”
.

Conquanto intimado (id 11492426), o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões (id 11492484).

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003536-73.2022.8.08.0030
APELANTE: VALE S/A
APELADO: GENIVAL QUIRINO DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por VALE S/A contra sentença de id 11492326, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 11492421), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que homologou a desistência anunciada por GENIVAL QUIRINO DOS SANTOS, aqui Apelado, e extinguiu a pretensão indenizatória deduzida em desfavor da Apelante, da SAMARCO MINERAÇÃO S/A e da FUNDAÇÃO RENOVA, condenando a parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (id 11492422), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que o douto Juízo
a quo
, ao prolatar a sentença fustigada, desconsiderou o fato de que, quando noticiada a desistência da demanda, a sua contestação já havia sido apresentada nos autos, incorrendo, assim, em desrespeito à previsão do artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil, que veda, em tais casos, a homologação da desistência sem prévia anuência do réu.

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença, seja extinta a demanda, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, III,
“c”
, do Código de Processo Civil, que se refere à homologação da
“renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção”
.

Conquanto intimado (id 11492426), o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões (id 11492484).

Pois bem.

Como cediço, a desistência da ação é o ato unilateral pelo qual o demandante abdica expressamente da sua posição processual e do prosseguimento do feito, sem que, para tanto, seja necessário o consentimento do réu que ainda não ofertou contestação (artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil).

Sabe-se, todavia, que,
“após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor”
(STJ, REsp n.º 1.519.589/DF, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10.04.2018, DJe de 13.04.2018).

Na hipótese em cotejo, o douto Juízo da causa procedeu à homologação da desistência da ação logo após o seu anúncio, incorrendo em
error in procedendo
ao deixar de determinar a intimação da parte contestante para se manifestar a respeito.

Nesse cenário, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pela anulação da sentença homologatória, como ilustram os arestos colacionados a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Vale S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que homologou pedido de desistência da ação ajuizada por José Antônio do Nascimento Souza em face da apelante, da Fundação Renova e da Samarco Mineração S/A, sem a manifestação das rés, após já terem apresentado contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há uma questão em discussão: a validade da sentença que homologou a desistência da ação sem consentimento das partes rés, em contrariedade ao disposto no art. 485, §4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 485, §4º, do CPC veda a homologação de pedido de desistência após a apresentação de contestação sem o consentimento da parte ré, configurando direito do réu à resolução de mérito e à eventual formação de coisa julgada material em seu favor.

2. A sentença recorrida violou o art. 485, §4º, ao homologar o pedido de desistência sem previamente intimar os réus para manifestarem sua concordância.

3. A jurisprudência do STJ reconhece que, após o prazo para resposta, a desistência da ação exige a anuência do réu, sob pena de nulidade, conforme precedente: STJ, REsp 1.519.589, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.04.2018.

4. Constatado o
error in procedendo
, faz-se necessária a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, em observância ao procedimento previsto no art. 485, §4º, do CPC.

5. Inaplicável a teoria da causa madura, uma vez que a correção do vício procedimental compete ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. [...]

(TJES, Apelação Cível n.º 5006284-15.2021.8.08.0030, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.01.2025)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS RÉUS. HOMOLOGAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por VALE S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares em ação indenizatória movida por LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS contra SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA. A sentença homologou pedido de desistência formulado pelo autor após a contestação das rés, extinguindo o processo sem resolução de mérito e condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante alegou que a desistência do feito não observou o disposto no art. 485, §4º, do CPC/15, por ter sido apresentada sem sua anuência, requerendo, ainda, a extinção do processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do pedido de desistência sem anuência dos réus, após a apresentação da contestação, viola o disposto no art. 485, §4º, do CPC/15; e (ii) estabelecer se é possível extinguir o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, III, ‘c’, do CPC/15, na ausência de renúncia à pretensão pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 485, §4º, do CPC/15 condiciona a homologação do pedido de desistência formulado após a apresentação de contestação à anuência dos réus, pois estes possuem direito à resolução do mérito e à eventual formação de coisa julgada material em seu favor.

2. A homologação do pedido de desistência na ausência de aquiescência dos réus configura error in procedendo, ensejando a anulação da sentença, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por precedentes deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

3. Não é possível a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘c’, do CPC/15, pois tal dispositivo exige a renúncia do autor ao direito em que se funda a ação, o que não ocorreu no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido. Sentença anulada. [...]

(TJES, Apelação Cível n.º 5005836-42.2021.8.08.0030, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relatora Substituta: Desa. Subs. SAYONARA COUTO BITTENCOURT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06.12.2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 485, §4º, DO CPC –
ERROR IN PROCEDENDO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

1. Como cediço, o pedido de desistência formulado pela parte após oferecida a contestação somente será homologado pelo juiz com a anuência do réu, segundo disposto no art. 485, §4º, do CPC.

2. Considerando que não fora diligenciada a intimação dos réus para se manifestarem quanto ao pedido de desistência da ação, deve ser reconhecida a ocorrência de error in procedendo do juízo a quo, porquanto inexistente a anuência dos réus. Precedentes e. TJES.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
‘após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor’
(REsp n. 1.519.589/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018).

4. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível n.º 5004995-13.2022.8.08.0030, Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA – Relatora Substituta: Desa. Subs. FERNANDA CORRÊA MARTINS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11.10.2024)”

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PLEITO FORMULADO APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ANUÊNCIA DOS REQUERIDOS. NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 485, §4º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1) O caso é de simples solução, visto que a sentença viola frontalmente a norma ínsita no art. 485, §4º, do Código de Processo Civil, que condiciona a homologação do pedido de desistência formulado após a contestação ao consentimento da parte requerida.

2) De acordo com entendimento pacífico do c. STJ, após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor. Precedentes.

3) Recursos conhecidos e providos.

(TJES, Apelação Cível n.º 5000357-80.2022.8.08.0047, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 12.03.2024)”

Ante o exposto, pronuncio, de ofício, a nulidade da sentença objurgada e determino o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, dada a inequívoca oposição da Apelante à homologação da desistência autoral.

Julgo, por conseguinte, prejudicado o recurso de apelação interposto nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)